Tribunal: TJBA
Processo: 8036444-41.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036444-41.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JERUSA LEITE ALVES PRADO Advogado(s): ANDRE ISENSEE DE SOUZA AGRAVADO: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS Advogado(s):MATHEUS QUEIROZ MACIEL ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO DE IMÓVEL URBANO COM PEDIDO LIMINAR DE NATUREZA CAUTELAR. PEDIDO LIMINAR DE MANUTENÇÃO NA POSSE. DESINTERESSE DO AGRAVADO NA RETOMADA DO BEM. PROVIDÊNCIA QUE IMPACTA EM DEMANDA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O art. 300 do CPC prevê ser possível a concessão de medida antecipatória de urgência, nos casos em que estiverem presentes os requisitos cumulativos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou ao resultado útil do processo. Caso em que o pedido antecipatório da Agravante, além de depender de maiores elementos de prova de posse mansa e pacífica, requer a revogação de mandado de desocupação expedido em ação que tramita perante o Sistema dos Juizados Especiais Cíveis e na qual figuram partes diversas. Inviável, assim, qualquer medida nestes autos capaz de acolher o pedido tal como pretendido. Decisão mantida. Embargos de Declaração prejudicados. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento e Embargos de Declaração nº 8065669-06.2024.8.05.0001, sendo Agravante/Embargante Jerusa Leite Alves Prado e Agravada/Embargada Habitação e Urbanização da Bahia S A Urbis, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em declarar prejudicado os Embargos de Declaração e conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator